Tribunal: STF
Processo: RE 1492939
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Carlos Eduardo Nunes da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI 11343/06). Apelo do Ministério Público postulando a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, reputando-se lícita a atuação dos guardas civis municipais - Possibilidade – Prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais - Provas obtidas por meios lícitos – Nulidade inexistente - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais. Responsabilização inevitável. Apelo provido” (edoc. 112).  



    No recurso extraordinário, alega-se negativa de vigência ao artigo 144, §8º, da Constituição Federal, “uma vez que foi sustentada a legalidade da atuação dos guardas municipais para atuação em policiamento ostensivo”. (edoc. 124).



    O recorrente alega que “o que se questiona no presente recurso é a ação (modus operandi) desenvolvida pelos guardas municipais nesse caso concreto, que, salvo melhor juízo, exorbitou os limites do “patrulhamento preventivo” ao agirem como polícia ostensiva” (edoc. 124, p. 12).



    Requer, ao final, seja “reconhecida a ilegalidade e inadmissibilidade da prova, e, por conseguinte, a absolvição do recorrente, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal” (edoc. 124, p. 19).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), tendo sido absolvido da imputação com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Todavia, o recurso de apelação interposto pela acusação foi provido para condenar o réu por tráfico de drogas à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    O Tribunal de origem condenou o recorrente por tráfico de drogas sob a seguinte fundamentação:  



    “Em que pese a argumentação da Defesa, o recurso comporta provimento. 



    O apelado foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei Federal 11343/06, porque, segundo a peça inicial acusatória, em 12 de abril de 2022, por volta das 15h15min, na Rua Maria Martins Batista, 1578, na Vila Sônia, na Cidade e Comarca de Praia Grande, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) porções de maconha, pesando aproximadamente quatro gramas, 13 (treze) pedras de “crack”, pesando aproximadamente três gramas, e 15 (quinze) tubos plásticos de cocaína, pesando aproximadamente 16 gramas. 



    Segundo apurado, os Guardas Civis Municipais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram Carlos Eduardo agachado, manuseando um cano de PVC de escoamento de água. 



    Diante da atitude do réu, os agentes da lei resolveram proceder a abordagem. 



    Realizada a revista pessoal, foi localizado em poder de Carlos Eduardo, no bolso de sua bermuda, a quantia de cento e quarenta e seis reais. 



    Em busca na tubulação, onde Carlos Eduardo foi visto manuseando algo, momentos antes, os guardas localizaram uma sacola plástica, contendo em seu interior as substâncias entorpecentes apreendidas. 



    Indagado sobre os fatos, Carlos Eduardo confessou, informalmente, a prática delitiva. 



    O magistrado de primeiro grau entendeu ser ilícita a prova da materialidade e autoria do delito produzida nos autos, na medida em que a prisão foi efetuada por Guardas Civis Municipais, absolvendo o acusado nos termos do artigo 386, inciso II, do CPP. 



    Entretanto, não houve qualquer ilegalidade ou irregularidade na prisão do apelado, a qual ocorreu em flagrante delito, tendo em vista que foi surpreendido trazendo consigo e guardando os entorpecentes apreendidos. 



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o réu foi preso em flagrante delito pelos Guardas Municipais, quando trazia consigo e guardava drogas, consistentes em 03 (três) porções de maconha, pesando aproximadamente quatro gramas, 13 (treze) pedras de “crack”, pesando aproximadamente três gramas, e 15 (quinze) tubos plásticos de cocaína, pesando aproximadamente 16 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    (...)



    Ora, no presente caso, os guardas municipais realizaram a abordagem justamente quando flagraram o apelado manipulando a tubulação de escoamento do esgoto da via pública. E, assim, decidiram abordá-lo. Logo, a abordagem ocorreu no cumprimento justamente dos deveres constitucionais impostos aos guardas municipais, apontados pelo próprio Juiz de Primeiro Grau, que era a proteção aos bens, serviços e instalações do Município, mas acabaram se deparando com a ocorrência de tráfico de drogas. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, a ação da Guarda Civil, que resultou na apreensão das drogas, não pode ser considerada ilegal. 



    Como cediço, está pacificado o entendimento segundo o qual a prisão em flagrante realizada por guardas municipais constitui ato legal, visando proteger à segurança social. 



    Assim, as críticas à atuação da Guarda Municipal não têm razão de ser. Na realidade, se a Constituição não atribuiu, expressamente, aos guardas municipais, poderes semelhantes aos das guardas estaduais, também não proibiu - e nem poderia mesmo ter proibido - que os integrantes das guardas municipais agissem como qualquer pessoa do povo. 



    De fato, há jurisprudência trazida à colação na sentença de Primeiro Grau, no sentido de que a Guarda Municipal, a teor do disposto no artigo 144, § oitavo, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, porém, essa limitação não exclui e nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como no presente caso. 



    Nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 



    Afinal, nada mais normal do que alguém prender em flagrante o suspeito de prática delituosa, coisa que poderia ser efetivada por qualquer pessoa, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. Ademais, diga-se, a bem da verdade, para o povo pouco importa que a segurança, que a mesma Constituição lhe garante (artigo quinto, “caput”, da Carta de 1988), seja exercida por este ou por aquele órgão público, o importante é que ela exista”. (edoc. 112, p. 3-5, grifamos)  



    Como visto, o Tribunal de origem assentou inexistir ilegalidade, tendo em conta o disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual a qualquer do povo é possível a realização de prisão em flagrante. Logo, as guardas municipais, investidos de função pública, tem o dever de fazê-lo.



    Verifica-se que o acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Suprema Corte que sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  



    “Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2022, grifamos) 



    Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 220447 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/12/2022, grifamos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)  



    Por fim, ressalto que para divergir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente